Tribunal: TJSP
Processo: 1014762-86.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos à execução. Sentença. Inicial assinada por curadoria especial. Improcedência dos embargos porque estariam assentados em negativa geral. Embargos declaratórios rejeitados com advertência. Apelação. Decisão de primeiro grau que padece de nulidade insanável. Extra-petita. Questões não enfrentadas na sentença nem na análise dos declaratórios. Omissão do julgador. Sentença anulada de ofício.

Ementa:
Embargos à execução. Sentença. Inicial assinada por curadoria especial. Improcedência dos embargos porque estariam assentados em negativa geral. Embargos declaratórios rejeitados com advertência. Apelação. Decisão de primeiro grau que padece de nulidade insanável. Extra-petita. Questões não enfrentadas na sentença nem na análise dos declaratórios. Omissão do julgador. Sentença anulada de ofício. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014762-86.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes VALERIA
RODA CAMPOY (JUSTIÇA GRATUITA), DENISE RODA CAMPOY (JUSTIÇA
GRATUITA), ROSELY RODA CAMPOY (JUSTIÇA GRATUITA) e ANGEL
PRETEL TRILLA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDUARDO LEVADA e
MARIA DA GRAÇA APARECIDA ZAGO LEVADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014762-86.2019.8.26.0309 -Voto no
2
Voto: 45295
Apelação Cível No: 1014762-86.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelantes: Valeria Roda Campoy, Denise Roda Campoy, Rosely
Roda Campoy e Angel Pretel Trilla
Apelados: Eduardo Levada e Maria da Graça Aparecida Zago
Levada
Embargos à execução. Sentença. Inicial
assinada por curadoria especial. Improcedência dos embargos porque
estariam assentados em negativa geral.
Embargos
declaratórios
rejeitados
com
advertência. Apelação. Decisão de primeiro
grau que padece de nulidade insanável.
Extra-petita. Questões não enfrentadas na
sentença nem na análise dos declaratórios.
Omissão do julgador. Sentença anulada de
ofício. Recurso provido.
Valéria Roda Campoy e outros opõem embargos à execução
que lhes move Eduardo Levada e Maria da Graça Aparecida Zado
Levada. Sustentam, em síntese, a ausência de provas acerca do
inadimplemento por parte dos embargantes e a inexistência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014762-86.2019.8.26.0309 -Voto no
3
requisitos para o ajuizamento da execução. O d. Magistrado 'a
quo'
rejeitou
liminarmente
os
embargos
[fls.
52/55].
Insatisfeitos, apelaram os embargantes, buscando a reforma da
r.sentença
[fls.
71/80].
Os
embargados
apresentaram
contrarrazões [fls. 85/87]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Acolhe-se o recurso de apelação e, de ofício, anula-se a
decisão de Primeiro grau por ser totalmente omissa, eis que,
deixando de enfrentar as questões deduzidas pela nobre
curadoria
especial,
fez
entrega
irregular
da
prestação
jurisdicional, evidenciando incompatibilidade com os princípios da
ampla defesa, a comprometer o contraditório, que deve ser
sempre observado em proveito de ambas as partes, para que seja
alcançada a efetividade do processo.
No caso dos autos, a defesa dos embargantes coube à
curadora especial.
Na inicial, ela deduz as seguintes questões: [1]
preliminarmente, da ausência dos requisitos para propositura de
execução; e [2] no mérito, reclama a improcedência da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014762-86.2019.8.26.0309 -Voto no
4
por estar fundada [2.1] na inexistência de prova de resistência
na entrega do bem; [2.2.] no descabimento de aplicação de multa
pelo alegado atraso na entrega do bem, conforme consta do
pedido inicial; [2.3] no descabimento de aplicação de multa
judicial conforme despacho de fls.50; [2.4] na inexistência de
provas do inadimplemento (fls. 4/8/).
Expressivamente, não se cuida de defesa fundada em
negativa geral.
Entende-se, portanto, ter o juiz decidido sem observar os
limites da lide (embargos à execução), eis que o fez totalmente
fora da pretensão declinada na inicial. A sentença, sem dúvida
alguma, padece de vício, por se mostrar 'extra petita'. E, por
isso, é anulada.
Em adendo a isso, diga-se que, conquanto o d.magistrado
tenha tido a oportunidade de examinar, em sede de embargos de
declaração, as mesmas questões indicadas na inicial pela digna
curadoria, preferiu optar pela formalidade de dizer que “Os
embargos de declaração não comportam acolhimento uma vez que
as decisões guerreadas não padecem de quaisquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014762-86.2019.8.26.0309 -Voto no
5
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil”.
Ora, houve, aí, expressiva afronta ao art. 1022, inciso II,
do diploma processual, eis que os declaratórios são cabíveis para
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
E a sentença de Primeiro grau padecia de destacada
omissão.
Complemente-se, ainda, que, ao rejeitar os declaratórios,
o d.juiz do processo novamente advertiu “a parte embargante
que a oposição de novos incidentes fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes lhe sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil”. (fls.
56/60 e 64),
Ao invés de advertir a iniciativa da respeitável curadoria,
cabia ao d. prolator do 'decisum' enfocado realizar a sua tarefa
de julgar, examinando as questões postas e, por essa esperada
conduta funcional, efetuar a verdadeira entrega da prestação de
conteúdo jurisdicional.
Concluindo-se, anula-se o 'decisum' recorrido, de ofício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014762-86.2019.8.26.0309 -Voto no
6
por conter vício insanável, devendo outra sentença ser proferida
pelo órgão judicial de Primeiro grau, com enfrentamento das
questões deduzidas pela nobre curadoria.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para se
anular, de ofício, a sentença apelada.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica